Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802125-09.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado na ação penal nº 0007918-25.2018.8.14.0013, em 25/03/2019, pelo Juízo impetrado, por infração ao artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. No entanto, detraído o período de prisão temporária, a pena a cumprir restou fixada em 04 (quatro) anos 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, sob regime inicial semiaberto.

2
. A referida condenação gerou a execução penal nº 0007841- 79.2019.8.14.0401, tendo em 03/07/2019, o Juízo das execuções penais da VEP/RMB deferido a progressão para o regime aberto em regime de prisão domiciliar, bem como encaminhando o feito executório ao Juízo de Capanema para fiscalizar o cumprimento.

3
. Com efeito, após ser beneficiado com a prisão domiciliar, evidenciando o descaso com a benesse outrora deferida, o paciente foi preso preventivamente no município de Bragança, no bojo da medida cautelar sigilosa nº 0009918- 61.2019.8.14.0013

(Processo nº 0001565- 95.2020.8.14.0013).

4. Diante deste aparato processual, vê-se que o Juízo muito acertadamente decretou a prisão cautelar do paciente em razão de patente descumprimento da medida cautelar imposta de prisão domiciliar imposta em sede de execução provisória, o que encontra fundamento no art. 282, § 4º do CPP.

5.
Além do mais, (da questão da quebra de confiança concedida da prisão domiciliar e da esquiva de cumprimento da aplicação da lei penal), mais grave ainda a questão apontada pela Douta Procuradoria de Justiça: “
A impetrante requer a revogação da prisão preventiva, no entanto,
omitiu a informação de que o paciente foi condenado na ação penal nº 0001565- 95.2020.8.14.0013, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, e indeferido o

direito de recorrer em liberdade, (sentença constante no Sistema PJE)”.

6.
Noutros sucintos e breves termos, o paciente, pelo seu histórico processual, tende a desrespeitar o império normativo legal, fazendo do crime seu norte e meio de vida, mesmo com benesses processuais concedidas, não vislumbrando, eu, ilegalidade alguma a sanar na decisão ora objurgada.

7
. Devidamente legal, não faz o paciente jus à expedição de qualquer alvará de soltura conforme requerido pela impetrante, visto estar preso, também por outro motivo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Antonio Welligton dos Santos Pinheiro
.

Impetrante:
Jedyane Costa de Souza

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Luiz Cesar Tavares Bibas.

Processo nº:
0802125-09.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Jedyane Costa de Souza
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Antonio Welligton dos Santos Pinheiro
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Aduz a impetrante que no dia 25/03/2019 o juiz
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando pena definitiva em 05 anos, 05 meses e 417 dias-multa, a ser iniciada no regime semiaberto, negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sendo expedida guia provisória.

Assevera que, irresignado com os termos da sentença, o paciente interpôs, tempestivamente, recurso de apelação, que fora recebido e os autos remetidos a instância
ad quem
. guia foi encaminhada e distribuída ao Juízo da Vara de Execução de Belém para cumprimento da pena, tendo o paciente progredido para o regime aberto e convertido para prisão domiciliar, sendo declinada a competência da execução para a Comarca de Capanema, conforme decisão interlocutória proferida no dia 03/07/2019 (007841-79.2019.8.14.0401).

Aduz que que no dia 18/02/20 o paciente foi preso em decorrência de decreto preventivo expedido pelo juízo criminal da Vara de Capanema nos autos da medida cautelar sigilosa (processo n 0009918-61.2019.814.0013). Diante destes fatos, a autoridade coatora no dia 13/03/2020 emitiu novo decreto prisional contra o paciente, ensejando a decisão ora atacada:
“Compulsando a situação carcerária e jurídica do réu, verifico que este

fora preso em situação configuradora de patente quebra das condições de sua

segregação domiciliar deferida na presente ao penal. Pois bem, o artigo 312 do

estatuto processual penal, em sua parte inicial, estabelece os fundamentos para a

decretação da prisão preventiva, in verbis:

"A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública,

por conveniência da instrução ou para garantir a aplicação da lei penal...".

Fora noticiado que agentes das forças policiais, ao darem cumprimento ao

mandado de prisão expedido em desfavor do ora indiciado nos autos da medida

cautelar sigilosa n 0009918-61.2019.8.14.0013, o encontraram no município de

Bragança/PA, portanto, obviamente fora de seu domicílio, evidenciando o seu descaso

e desrespeito com o Poder Judiciário e, revelando, assim, no estar preparado para

cumprir os requisitos de medidas cautelares diversas da prisão, pelo que se afigura

nítida a necessidade de conversão da prisão domiciliar em preventiva. Diante do

exposto, considerando os fatos e fundamentos ora delineados, DECRETO A PRISÃO

PREVENTIVA DE ANTONIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO”.

Salienta que nos autos da execução provisória originada da sentença condenatória proferida pelo juiz de 1º grau, foi determinada a regressão de regime do aberto para o semiaberto, frente ao novo delito praticado pelo paciente, e ato contínuo, reconhecido em favor deste, o direito a nova progressão para o aberto e deferida a prisão domiciliar, diante do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos, como se depreende da decisão proferida nos autos do processo nº 0007841-79.2019.814.0401.

Salienta, ainda, que, que pese a progressão de regime supra, o paciente permanece enclausurado em decorrência do decreto preventivo retrucado, como se depreende da consulta acostada.

Pondera que a prisão decretada, ora atacada, representa verdadeiro
bis in idem
, na medida que é imposta em desfavor do suplicante medida nefasta em duplicidade pelo mesmo fato, não sendo crível que este permaneça encarcerado por força de decreto preventivo proferido nos autos da ação penal, quando já lhe foi assegurado a prisão domiciliar nos autos da execução provisória.

Alega, em resumo, ilegalidade da manutenção da prisão rebatida, face à progressão de regime concedida nos autos da execução provisória e inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para expedir alvará de soltura ao paciente.

Atento aos critérios de prevenção, a mim encaminhou os autos, o Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
4725677
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4754877, nos
seguintes termos (sic)
:

“
O paciente ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO foi condenado em 25.03.2019, nos autos da ação penal nº 0007918-25.2018.8.14.0013, a uma pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, sendo estabelecido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Estando em prisão domiciliar desde 18.07.2019, a autoridade policial informou a este juízo que localizou o Sr. ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO em situação configuradora de patente quebra de sua segregação domiciliar, porquanto ao ser dado cumprimento de sua prisão preventiva na medida cautelar sigilosa nº 0009918-61.2019.8.14.0013, que ensejou a ação penal nº 0001565-95.2020.8.14.0013, este fora encontrado não em sua residência, mas no município de Bragança/PA, evidenciando seu descaso e desrespeito ao benefício outrora concedido.

A condenação na ação penal acima gerou a execução nº 0007841-79.2019.8.14.0401, cuja reprimenda fora executada perante a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (VEP/RMB), que concedeu sua progressão para o regime aberto domiciliar e encaminhou o feito executório para este juízo, que deveria fiscalizar o seu cumprimento. Ao ser preso na operação “ouro de tolo” (
deflagrada através da cautelar sigilosa nº 0009918-61.2019.8.14.0013
), fora transferido em 23.10.2020 para o estabelecimento prisional CRPP-III onde se encontra desde então.

Logo, estando em prisão domiciliar na execução penal acima, o paciente fora localizado fora do seu domicílio no instante do cumprimento de um outro mandado de prisão, patenteando o seu firme desiderato de se furtar a aplicação da lei penal, de maneira que em razão do seu mal comportamento teve a sua prisão preventiva decretada também nos autos da AP nº 0007918-25.2018.8.14.0013, em 13.03.2020, doc. em anexo.

Ao ser comunicado da transferência do Sr. ANTÔNIO WELLIGTON DOS SANTOS PINHEIRO para o CRPP-III, em vista do novo mandado de prisão, este juízo, nos autos da execução penal nº 0007841-79.2019.8.14.0401, declinou da competência para processar o feito executório, remetendo-o para o juízo das execuções penais da VEP/RMB, decisão datada de 01.11.2020.

A ação penal nº 0007918-25.2018.8.14.0013 tramitou normalmente, cominando com a responsabilização criminal do paciente, pelo que a defesa interpôs apelação, tendo este juízo recebido o recurso em 29.01.2021. A Secretaria deste juízo tramitou o feito para essa Colenda Corte em 05.02.2021, todavia, a responsável pelo envio encontra-se em trabalho remoto, de maneira que fora efetivamente enviado em 16.03.2021.

Por fim, registro que os autos já estão nesse E. Tribunal, impossibilitando-me de prestar informações mais detidas
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
4768899) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ilegalidade da manutenção da prisão rebatida, face à progressão de regime concedida nos autos da execução provisória e inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude do que passo a fundamentar.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
4754879,

percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da aplicação da lei penal.

De fato, conforme muito bem resumido pelo judicioso parecer ministerial: “
O paciente foi condenado na ação penal nº 0007918-25.2018.8.14.0013, em 25/03/2019, pelo Juízo impetrado, por infração ao artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. No entanto, detraído o período de prisão temporária, a pena a cumprir restou fixada em 04 (quatro) anos 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, sob regime inicial semiaberto. A referida condenação gerou a execução penal nº 0007841- 79.2019.8.14.0401, tendo em 03/07/2019, o Juízo das execuções penais da VEP/RMB deferido a progressão para o regime aberto em regime de prisão domiciliar, bem como encaminhando o feito executório ao Juízo de Capanema para fiscalizar o cumprimento. Com efeito, após ser beneficiado com a prisão domiciliar, evidenciando o descaso com a benesse outrora deferida, o paciente foi preso preventivamente no município de Bragança, no bojo da medida cautelar sigilosa nº 0009918- 61.2019.8.14.0013

(Processo nº 0001565- 95.2020.8.14.0013)”.

Diante deste aparato processual, vê-se que o Juízo muito acertadamente decretou a prisão cautelar do paciente em razão de patente descumprimento da medida cautelar imposta de prisão domiciliar imposta em sede de execução provisória, o que encontra fundamento no art. 282, § 4º do CPP, senão veja-se:
“
§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação,
ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.

Eis o teor do fundamentado na parte que interessa:

“Fora noticiado que agentes das forças policiais, ao darem cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do ora indiciado nos autos da medida cautelar sigilosa nº 0009918-61.2019.8.14.0013, o encontraram no município de Bragança/PA, portanto, obviamente fora de seu domicílio, evidenciando o seu descaso e desrespeito com o Poder Judiciário e,
revelando, assim, não estar preparado para cumprir os requisitos

de medidas cautelares diversas da prisão, pelo que se afigura nítida a necessidade de conversão da prisão domiciliar em preventiva”.

Além do mais, (da questão da quebra de confiança concedida da prisão domiciliar e da esquiva de cumprimento da aplicação da lei penal), mais grave ainda a questão apontada pela Douta Procuradoria de Justiça:
“
A impetrante requer a revogação da prisão preventiva, no entanto,
omitiu a informação de que o paciente foi condenado na ação penal nº 0001565- 95.2020.8.14.0013, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, e indeferido o

direito de recorrer em liberdade, (sentença constante no Sistema PJE)”.

Noutros sucintos e breves termos, o paciente, pelo seu histórico processual, tende a desrespeitar o império normativo legal, fazendo do crime seu norte e meio de vida, mesmo com benesses processuais concedidas, não vislumbrando, eu, ilegalidade alguma a sanar na decisão ora objurgada.

Devidamente legal, não faz o paciente jus à expedição de qualquer alvará

de soltura conforme requerido pela impetrante, visto estar preso, também por outro motivo.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/03/2021